Tribunal: TJDFT
Processo: 0709946-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PEDIDOS FORMULADOS EM EMBARGOS DE TERCEIRO INDEFERIDOS. DEVER DE PAGAR HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE OFERTAS EM HASTA PÚBLICA. FATOR EXTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. RENDIMENTOS ELEVADOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO. DOLO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil consagrou o princípio da sucumbência como critério determinante para a fixação dos honorários advocatícios, os quais serão arbitrados em benefício do patrono da parte vencedora. 1.1 Pela regra geral, uma vez integralmente negados os pedidos formulados, a parte vencida deve arcar com os ônus financeiros do processo.
2. Julgados integralmente improcedentes os pedidos formulados em Embargos de Terceiro, o insucesso da hasta pública por ausência de lances é fator externo, incapaz de influir na relação processual travada entre o embargante e o embargado e, também, insuficiente para afastar a obrigação de pagar honorários de sucumbência.
3. Em caso de Ação de Obrigação de Fazer, o valor da causa é meramente estimativo, razão pela qual não pode ser adotado como parâmetro para a fixação de honorários de sucumbência. Nesse caso, o arbitramento da verba deve ser feito por equidade, nos termos do art. 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil.
4. A concessão de justiça gratuita para pessoa com rendimentos elevados exige a prova inconteste da existência de gastos excepcionais e essenciais, capazes de inviabilizar o pagamento das custas do processo sem afetar o próprio sustento do requerente.
5. A condenação ao pagamento de multa por litigância de má fé em razão da interposição de recurso com intuito protelatório, nos termos do art. 80, VII, do Código de Processo Civil, exige a comprovação do dolo, vale dizer, do ânimo inconteste de atrasar injustificadamente o feito.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.